Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECENDENTES. FRAÇÃO APLICADA ABAIXO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. APLICAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA DE UM SEXTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. O fato de a filha em comum do acusado e da vítima, bem como a genitora do réu, não terem prestado seus depoimentos nos autos, não afasta a veracidade do depoimento da ofendida, salvo se houver algum indicativo de que a ofendida possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que não restou configurado nos autos. Inteligência do artigo 206 do Código de Processo Penal.
3. É possível que a ameaça seja feita de forma indireta, quando dirigida a terceira pessoa, consistindo em mal prometido a alguém que tem ligação com a vítima, não descaracterizando o tipo penal do art. 147.
4. Na primeira fase da dosimetria, considerando que não há quantum de aumento de pena previsto em lei, adota-se o entendimento jurisprudencial que considera a fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato.
5. Constatado que a pena fixada pelo juízo de origem, na primeira fase da dosimetria, é mais vantajosa para o réu, porquanto aquém da fração de 1/8 (um oitavo), deve ser mantida, posto que no processo penal vigora o princípio do non reformatio in pejus, consagrado no artigo 617 do Código de Processo Penal.
6. Na segunda fase da dosimetria, pelo fato de também não haver previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, tem-se considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial, salvo fundamentação específica.
7. Considerando que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, deve incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
8. Uma vez exasperada em patamar superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária deve ser reduzida, adequando-se ao entendimento majoritário.
9. Em que pese a fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos, o que permitiria a eleição do regime aberto, tendo sido valorado negativamente os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.